Tribunal: TJMT
Processo: 1021935-90.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021935-90.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WEENEDER KLEBERSON DA SILVA QUEIROZ - CPF: 024.403.041-31 (RECORRENTE), JULIO DA SILVA RIBEIRO - CPF: 012.066.691-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SUPOSTA IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROVA UNILATERAL. ABUSIVIDADE. IRREGULARIDADE DA LEITURA. COBRANÇA INDEVIDA.
REVISÃO DE FATURAS
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA OU NEGATIVAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
É legitima a cobrança de recuperação de consumo de energia, desde que o procedimento de aferição da irregularidade observe o regramento estabelecido pela Resolução nº 1.000/2021-ANEEL, vigente à época dos fatos, o que não ocorreu no caso em apreço, aliado a elevação repentina no consumo de energia elétrica.
2-
O mero descumprimento contratual não gera, por si só, dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 191760176, na reclamação nº 1021935-90.2023.8.11.0002, do 2º JEC do Bairro Cristo Rei/VG, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do recurso é(são): - ilegalidade dos procedimentos adotados pela concessionária e reforma da sentença
.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) recursal.

- da relação consumerista.

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, inafastável a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Fornecedora a comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Desta feita, para que possa se desonerar da obrigação de indenizar, deve provar que, tendo prestado o serviço, odefeito inexiste ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (
§3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC
).

- da recuperação de consumo.

Tratando a discussão sobre fatura de recuperação de consumo, em sede de juizado especial, a matéria se limita à apreciação da ocorrência ou não do cumprimento das determinações dispostas no do art. art. 590, da Res. nº 1000/2021-ANEEL:

“...

Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos...”

A prova produzida evidencia a ocorrência de erro por parte da Empresa Recorrente quando da inspeção na UC nº 6/3169113-2, tanto em relação à verificação física, ao TOI respectivo
(ausência de explicação em juízo de como foram verificadas as condições internas do imóvel),
quanto a inexistência de elaboração de relatório de avaliação técnica, tudo a inviabilizar a cobrança das faturas nos respectivos valores de R$ 883,80 (
oitocentos e oitenta e três reais e oitenta centavos
)
e R$ 904,04 (novecentos e quatro reais e quatro centavos),
juntados no id. 191760151 e 191760152.

No mais, demonstrou a parte Recorrida a sua ausência no imóvel na data de realização da inspeção, o que nos permite concluir que, seria impossível o acompanhamento da inspeção pelo consumidor, conforme determina a
Resolução nº 1.000/2021-ANEEL, vigente à época
.

Na hipótese, caracterizado está o defeito do serviço cuidando-se, portanto, de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, previsto no artigo 12 e 14 do CDC, respondendo o fornecedor por esse serviço defeituoso.

É oportuno registrar, que caberia à Recorrente seguir o procedimento descrito no art.
590, da Res. nº 1.000/2021-ANEEL,
e, após, conceder o amplo contraditório ao consumidor do serviço, não havendo comprovação mínima da ocorrência de irregularidade, a justificar a recuperação unilateral de consumo acumulado.

Deste modo, inexistindo justificativa clara quanto a recuperação de consumo realizada, possível a revisão.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA ATINENTE A RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. RECLAMADA QUE NÃO DESIMCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARAMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.2. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que é titular da UC n°. 6/951882-0 e que a Ré incluiu seu nome indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 433,23 - inclusão em 26/07/2019 e vencimento – 22/04/2019. Afirma que buscou as vias administrativas e foi informada que se referia a recuperação de consumo não faturado, por suposto desvio de energia elétrica.3. Em contrapartida, a concessionária de energia elétrica sustenta que houve inspeção na unidade consumidora em 06/2015 e que constatou anomalia no aparelho medidor, denominado de “Auto-religação”. Assevera que a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é lícita, ante a inadimplência da consumidora e não enseja no dever de indenizar. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente os pedidos inicias ou, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizatório
. 4. Analisando os autos, em que pese a alegação da Ré de que se trata de recuperação de consumo, os meios de provas colacionados não comprovam a existência de anomalia no aparelho medidor que ensejasse na fatura eventual, tendo em vista, a ausência da juntada do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e laudo pericial, os quais seriam capazes de comprovarem cabalmente tal fato
.5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “no caso em comento, a reclamada sequer apresentou o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), ou outro documento que pudesse demonstrar que o autor tenha se beneficiado com a suposta irregularidade a ele imputado. (...) Por assim, e por tudo que consta dos autos tenho que a reclamada não comprova suas alegações a ponto de justificar as recuperações de consumo lançadas contra o autor, sendo por assim indevida as faturas em apreso”.6. No tocante ao quantum indenizatório entendo que o valor arbitrado pelo juízo “a quo” se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, deste modo, não merece reparos.7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, SUGIRO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) RATIFICAR a tutela de urgência encartada ao id. 86386438; b) DECLARAR inexistente a dívida exigida pela reclamada, no valor total de R$ 433,23 (quatrocentos e trinta e três reais e vinte e três centavos) e, consequentemente, declarar nula qualquer cobrança atinente ao fato sub judice; c) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido pelo INPC.IBGE a partir desta decisão e juros de mora a partir da citação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.8. Recurso improvido. (
TJMT – 3ªTR – RI nº 1031334-83.2022.8.11.0001 - rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – J. 17/07/2023 - DJE 21/07/2023).

- do dano moral.

Apesar de reconhecida a irregularidade em relação a recuperação de consumo realizada, inexiste fato externo (
suspensão do serviço; negativação; etc...
), a justificar a ocorrência de dano moral indenizável.

O fato reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo falar-se em dano moral, restando ausente a demonstração de dano extrapatrimonial à honra subjetiva da parte.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. ENERGIA ELÉTRICA. LAVRATURA DE TOI. IMPUTAÇÃO DE DÍVIDA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TOI, BEM COMO DA DÍVIDA, ALÉM DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. Apelo autoral que visa à condenação da concessionária Ré pelos danos morais supostamente sofridos.
Não caracterização de danos morais no caso concreto. Inexistência de interrupção do serviço. Inexistência de inclusão do nome da demandante nos cadastros de proteção ao crédito.
Inexistência de notícias de desajuste financeiro decorrente do pagamento das parcelas imputadas a título de recuperação de consumo.
Dano que se limitou à esfera patrimonial. Com efeito, para haver obrigação de indenizar, não é suficiente a ocorrência de um ilícito. Não há, pois, nenhuma prova efetiva de ofensa à dignidade da pessoa humana da parte autora.
O aborrecimento, sem consequências graves, por ser inerente à vida em sociedade ¿ notadamente para quem escolheu viver em grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização do abalo, tendo em vista que este depende da constatação, por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se diz ofendido, o que não ocorreu na hipótese. Teoria do Desvio Produtivo ou Perda do Tempo Útil do Consumidor que não restou caracterizada no caso. A teoria em apreciação somente será adotada quando se verificar um desperdício desproporcional efetivo do tempo útil ou produtivo do consumidor, o que não restou caracterizado na hipótese em comento, mormente, porque a situação vivenciada não ultrapassou, como dito, a fronteira entre o razoável e o intolerável, sendo certo que o cidadão há de ter transigência a circunstâncias que fazem parte do cotidiano e da vida em sociedade, sob pena do tema em apreciação se tornar demasiadamente judicializado, tornando essa embrionária modalidade de dano moral banalizada. Precedentes desta Câmara. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(TJRJ –RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para:
a.1)
DECLARAR a nulidade do TOI de Id. 191760174 e, por consequência, a inexigibilidade das faturas referentes à recuperação de consumo emitidas pela Requerida;
a.2)
indeferir o dano moral;
b)
nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024